Tribunal: TJDFT
Processo: 0714275-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714275-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RSC CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: WESLEY DOS SANTOS ABREU, HOSANA RODRIGUES DE SOUZA, J S CONSTRUTORA LTDA - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela RSC Construtora LTDA (ID no 55195851) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 54415751). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO